Tribunal: STF
Processo: HC 228126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas entorpecentes. Prisão preventiva decretada na sentença. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.